Tribunal: TJSP
Processo: 2031531-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que indeferiu pedido formulado pelo agravante. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do caderno processual. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Decisão mantida.

Agravo não provido.